Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009682-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FELIPE GUSTAVO GOMES - CPF: 002.559.191-66 (EMBARGANTE), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES - CPF: 090.628.216-00 (EMBARGANTE), G. M. G. - CPF: 114.765.651-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009682-50.2023.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMETO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009682-50.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: FELIPE GUSTAVO GOMES, CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES, G. M. G.

EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FELIPE GUSTAVO GOMES, CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES e G. M. G.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da requerida, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMETO – ÔNUS SUCUMBEIAIS – INVERSÃO - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Embargos
(Id. 220801152): Sustenta que o acórdão é contraditório e obscuro porquanto ficou demonstrado o dever de indenizar decorrente do cancelamento de voo, bem como que atrasaram 5 horas devido ao cancelamento e realizaram a viagem de carro, no período da noite, com uma lactente de 10 meses. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009682-50.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por FELIPE GUSTAVO GOMES, CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES e G. M. G. para sanar contradição e obscuridade indicada no acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.

Os autores, alegam que o acórdão foi omisso ao afastar o dano moral imputado.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória e obscura, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a falha na prestação de serviços da empresa que resultou no cancelamento de voo e, consequentemente, o atraso para chegar ao destino dos autores.

O acórdão embargado destacou a ausência de danos morais, em razão de que o simples cancelamento não implica dever de indenizar.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“Quanto a condenação a indenização por danos morais, não se vislumbra elementos aptos a manter tal obrigação.

Isso porque, o simples cancelamento ou alteração de voo não implique, por si só, o dever de indenizar. Realça-se que a realocação em voo na manhã seguinte demonstra uma abordagem razoável na minimização dos impactos do problema, não configurando, portanto, o dano moral alegado de forma genérica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2
. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial

sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)(Grifo nosso).

Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Dessa forma, é caso de reformar a r. sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelos autores. ”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”
(TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024